Tribunal: TJMT
Processo: 1014173-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014173-42.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (AGRAVANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), RIMAR COMERCIO DE ROUPAS,CALCADOS, PERFUMARIA E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.485.318/0001-06 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), RIMAR COMERCIO DE ROUPAS,CALCADOS, PERFUMARIA E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.485.318/0001-06 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINARES – DESERÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
RIMAR COMERCIO DE ROUPAS, CALÇADOS, PERFUMARIA E ACESSORIOS LTDA - ME
,
contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
ação de Despejo c/c Rescisão Contratual
ajuizada por
PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA
.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID no 153716656), preliminarmente argui a agravada: a) a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo e, b) violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiu o agravado em suas contrarrazões que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que: a) não houve o recolhimento do preparo e, tampouco pedido de efeito suspensivo no presente recurso; b) violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, não prospera as preliminares suscitadas.

Isto porque, como é cediço, além de o recurso de agravo Interno não ser dotado de efeito suspensivo, não é de se olvidar que na hipótese, o pedido de justiça gratuita foi formulado na fase recursal - recurso de apelação.

Logo, eventual deferimento terá efeito
ex nunc
, ou seja, a partir de então.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
EFEITOS EX NUNC
. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Neste particular, de se destacar que a hermenêutica do disposto no artigo 101 do CPC/15 permite a conclusão de que, em casos tais, a apelação somente será deserta se, improvido o agravo interno e, intimada para efetuar o preparo recursal, a parte apelante se mantiver inerte, senão vejamos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
"

Por sua vez, comentando o citado dispositivo nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“
4. Denegação ou revogação da gratuidade de justiça:
Nesse caso, o recorrente deverá proceder ao recolhimento das custas processuais em cinco dias.
Há uma impropriedade de linguagem no dispositivo, que apena com o não conhecimento do recurso o não recolhimento das custas
.
Todavia, cremos que isto se refere ao recurso subsequente contra a decisão, tendo em vista que a denegação/revogação da gratuidade de justiça retira efeitos práticos da pena de não conhecimento do recurso
. Além disso, vale lembrar que não só a parte que pretende se beneficiar da gratuidade, mas também a outra parte, pode ter interposto recurso: nesse caso, não faria sentido que o recurso não fosse conhecido, porque ele teve um efeito prático, qual seja de revogar a concessão do benefício. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 480)

Nesse sentido a jurisprudência;

“AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA FÍSICA. PROVA DE BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- A ausência de efeito suspensivo no agravo interno que versa sobre justiça gratuita não implica em prejudicialidade externa para fins de obrigar a parte a arcar com o pagamento do preparo da apelação, consoante inteligência do art. 101 do CPC
.

II- Não há inépcia recursal quando as razões do agravo interno apresentam todos os requisitos formais exigidos no art. 1.021 do CPC, sobretudo ataque aos fundamentos da decisão agravada, mesmo que para tanto tenham sido usados os argumentos da petição inicial ou da defesa.

III- A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Havendo provas que demonstrem que o agravante tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido.

IV-Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Agravo Interno Cv 1.0000.20.026008-1/003, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

No caso, como recurso de agravo interno interposto pela agravada ainda não foi apreciado, por ora, não há falar-se em não conhecimento deste e tampouco deserção do recurso de apelação.

Quanto à alegação de violação ao princípio de dialeticidade, esta se confunde com o mérito do recurso, por interferir diretamente na improcedência do pedido, e com ele será analisada.

Destarte,
rejeito
as preliminares suscitadas.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto
RIMAR COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS, PERFUMARIA E ACESSORIOS LTDA - ME
,
contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
ação de Despejo c/c Rescisão Contratual
ajuizada por
PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA
.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

RIMAR COMÉRCIO DE ROUPAS, CALCADOS, PERFUMARIA E ACESSORIOS LTDA - ME,
ao interpor r
ecurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID no
146736671
), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo, declaração de imposto de renda na
integra
, balanço patrimonial ou extrato bancário semestral, se limitando a colacionar nos autos certidões de débitos fiscais e relação de ações judiciais que, como já dito, não justificam/comprovam a alegada hipossuficiência.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 21 de outubro de 2022.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(ID no 148310659)

No caso, a agravante
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023